Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. COMPENSAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS INTEGRAL DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1, Apelação interposta contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação ajuizada contra os apelados, declarou a nulidade dos contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos, determinando a restituição do valor investido de R$ 183.000,00, com compensação dos rendimentos recebidos, e fixando honorários advocatícios a serem suportados proporcionalmente pelas partes. Os apelantes pleiteiam a rescisão contratual em vez da nulidade, a devolução integral dos valores investidos sem compensação dos rendimentos e a condenação exclusiva dos apelados ao pagamento dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante da nulidade do contrato, o valor investido deve ser restituído sem a compensação dos rendimentos recebidos; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pelos apelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes configura pirâmide financeira, modalidade ilícita por não gerar ativos reais e depender exclusivamente da entrada de novos investidores, o que inviabiliza a sustentabilidade do negócio e provoca prejuízos a terceiros. Nos termos do art. 166, II, do Código Civil, contratos com objeto ilícito são nulos de pleno direito.
4. A nulidade do contrato impõe a restituição das partes ao status quo ante, com devolução dos valores investidos, descontados os rendimentos já recebidos, conforme previsto no art. 182 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa dos apelantes.
5. Não se pode reconhecer a rescisão contratual por inadimplemento dos apelados, pois a nulidade do contrato impede a produção dos efeitos jurídicos originalmente pactuados, incluindo a remuneração de 10% ao mês sobre o capital investido.
6. Os apelantes foram sucumbentes apenas em parte mínima do pedido, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pelos apelados, conforme previsto no art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade de contrato de investimento que configure pirâmide financeira impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do valor investido, descontados os rendimentos já recebidos.
2. A nulidade do contrato impede o reconhecimento de cláusulas resolutivas ou compensatórias nele previstas.
3. A parte que sucumbir apenas em parte mínima do pedido não deve arcar com os honorários advocatícios, que devem ser suportados integralmente pela parte contrária.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 166, II, e 182; CPC, art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1732215, 07360605820208070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/7/2023; TJDFT, Acórdão 1807277, 07183198420208070007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024.